Tribunal: TJMT
Processo: 1010663-18.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1010663-18.2017.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
AGRAVADO (S): SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CUIABÁ
Vistos, etc.
Decisão Monocrática
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Município de Cuiabá/MT, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 9848-08.2000.811.0041 – código 35707, movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta e determinou o prosseguimento da ação executiva até a satisfação do crédito.
Assevera o Agravante que, o Juízo Primevo rejeitou a Exceção de Pré-Executividade sem apreciar a alegação de prescrição, contudo, por se tratar de matéria de ordem pública e haver elementos suficientes nos autos, ela pode ser apreciada diretamente pelo TJMT, na forma do art. 1.013, § 3o, III, do CPC.
Aduz que, o Sindicato, ora Agravado, ajuizou Ação de Cobrança de Consignações em desfavor do Município de Cuiabá, na qual restou condenado a pagar montante a título de consignação que teria retido e não repassado aos servidores, bem como honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
Informa que, em 30-4-2013, o Sindicato promoveu execução de Sentença referente ao valor principal, e o Dr. Carlos Garcia Almeida, advogando em causa própria, promoveu execução de sentença relativamente aos honorários sucumbenciais.
Sustenta que, a sentença transitou em julgado em 22-5-2007, e os Exequentes foram intimados para promover a execução em virtude do retorno dos autos para primeira instância em 5-11-2007; todavia, as execuções, tanto do principal quanto dos honorários, somente foram requeridas em 30-4-2013, portanto muito além do termo final do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme dispõe o artigo 1o do Decreto no 20.910/32.
Alega também que, no processo vertente não se podia cogitar ainda de execução de sentença, porquanto figurava-se pendente uma condição, consistente na necessidade de se proceder à prévia liquidação da sentença, a fim de se apurar o montante realmente devido ao exequente, conforme determinado pelo acórdão que julgou o recurso interposto pelo Agravante em face da sentença proferida na ação de cobrança.
Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.
No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a prescrição da pretensão executiva, na foram da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, que seja a execução extinta, uma vez que o título executivo não é líquido, devendo a execução ser precedida de liquidação por arbitramento.
Juntou os documentos em anexo ao arquivo virtual.
O pedido de efeito suspensivo foi deferido no id. 1206278.
Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 1312444).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 1356443).
É o relatório.
Decido.
Pois bem. É cabível o julgamento monocrático como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista a presença dos requisitos apontados no art. 932 do CPC/2015:
Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Primeiramente, insta consignar que não se aplica ao caso a chamada prescrição intercorrente, como analisou o Magistrado de Primeiro Grau, mas, sim, a prescrição regulada pelo disposto no art. 1o, do Decreto no 20.910/92, in verbis:
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Conforme entendimento pacificado pelo STJ, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, a teor do verbete sumular n. 150/STF, prescrevendo a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRAZO PRESCRICIONAL. PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA N. 150/STF. LEI COMPLEMENTAR 118/05. PRAZO QUINQUENAL PARA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PARA A EXECUÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença exequenda, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, a teor do verbete sumular n. 150/STF, prescrevendo a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.
III - Quanto ao argumento de que se aplica o prazo prescricional decenal à execução, à vista de a ação de conhecimento ter sido ajuizada antes da entrada em vigor da Lei Complementar n. 118/05, quando era vigorava a tese dos "cinco mais cinco", esta Corte adota o entendimento de que, tanto para ação de execução, quanto para a ação de repetição de indébito, independente da data em que ajuizada, o prazo prescricional é quinquenal.
IV - O recurso especial, interposto pela alínea a e/ou pela alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência dessa Corte, a teor da Súmula 83/STJ.
V - Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
VI - Agravo Interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp 609.742/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 5-5-2017). [Destaquei].
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. NORMA ESPECIAL QUE PREVALECE SOBRE LEI GERAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO QUINQUENAL. PROTESTO. CONTAGEM DO PRAZO PELA METADE. PROCESSO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO. SÚMULA 150/STF.
1. A prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da sua natureza da relação jurídica. Precedentes: EREsp 1.081.885/RR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, julgado em 13.12.2010, DJe 1.2.2011; EDcl no REsp 1.205.626/AC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22.2.2011, DJe 4.3.2011.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, o prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública, em conformidade com a Súmula 150/STF. E este só poderá ser interrompido uma única vez, recomeçando a correr pela metade, resguardado o prazo mínimo de cinco anos, nos termos da Súmula 383/STF.
3. Hipótese em que a ação foi proposta dentro do prazo prescricional de dois anos e meio após a interposição de protesto interruptivo. Prescrição afastada. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 16.489/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 6-9-2011, DJe 13-9-2011). [Destaquei].
No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA – SÚMULA 150 DO STF – AGRAVO PROVIDO.
O prazo de prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública é de cinco anos, a contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, em conformidade com o disposto no art. 1o do Decreto 20.910/1932 e na Súmula 150 do STF.
(N.U 1010748-04.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 29/10/2020)
No caso dos autos, verifico que, em 15-12-2000, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais ajuizou em face do Agravante ação de cobrança, visando o recebimento de valor concernente à contribuição dos associados e aquelas decorrentes de descontos feitos por meio de autorização de débito em folha de pagamento, proveniente de aquisição pelos associados, de bens e serviços de empresas conveniadas com o Autor, que foram retidas pelo Município e não repassadas ao Agravado (id. 1181540).
A referida demanda foi julgada procedente em 23-5-2006, condenando o Município Apelado no pagamento do valor de R$ 800.052,00 (oitocentos mil cinquenta e dois reais) e o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
Em face da referida sentença, o Recorrente interpôs apelação, oportunidade em que este Sodalício deu parcial provimento ao recurso, para determinar que os valores fossem apurados em liquidação de sentença, bem como fixou os honorários advocatícios em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 1181548), restando, assim, ementado:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIREITO NÃO CONTROVERTIDO – DÚVIDAS COM RELAÇÃO AO VALOR – NULIDADE – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTABILIDADE – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 175-C,II, CPC – HONORÁRIOS – FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIO DE EQUIDADE – ARTIGO 20, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA REEXAMINADA E RETIFICADA EM PARTE.
Se o direito não está controvertido o julgamento antecipado da lide se impõe. Quando há necessidade de prova de fato, de rigor é que a instrução do feito seja feita, sobretudo, quando já tratada anteriormente pelo magistrado e cujo despacho não mereceu recurso, égide da preclusão.
Contudo, ante a forma de instrumentalidade do processo, validando os atos realizados, não induzindo cerceamento de defesa, se não feita à perícia na fase de instrução, perfeitamente possível a realização da mesma em liquidação, não há o que se falar em nulidade do processo e sim mera adequação necessária.
Se a controvérsia em sede de ação de cobrança está jungida a valores, perfeitamente possível que estes valores sejam levantados por arbitramento em sede de liquidação do julgado (artigo 475-C, II, CPC).
Os honorários advocatícios, vencida a Fazenda Pública, devem ser fixados com equidade, com perfeita valoração do trabalho do advogado, não podendo ser irrisório ou exagerado. Se o magistrado desatende a norma, impõe-se sua redução para a realidade factual da situação.
O acórdão transitou em julgado em 22-5-2007 (id. 1181548 – pág. 10).
Em 24-7-2007, o Magistrado de Primeiro Grau determinou a intimação das partes para, no prazo de 5 (cinco) dias, requerer o que entender de direito (id. 1181548 – pág. 11); contudo, em consulta ao andamento processual no site do TJMT, verifico que, apesar de intimada, a parte interessada, o Agravado, não se manifestou.
Após, o feito foi remetido à Contadoria e, em duas oportunidades, foi determinada a intimação do Agravado para pagar as custas processuais, respectivamente em 13-5-2009 e 14-9-2010; em 22-9-2010 o advogado do Agravado retirou os autos com carga, vindo a requerer o cumprimento da sentença apenas em 30-4-2013 (id. 1181548 – pág. 13).
Veja-se que, entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória e a propositura da ação executiva, transcorreu período superior a 5 (cinco) anos.
Por fim, importante ressaltar que, muito embora o acórdão tenha determinado a liquidação da sentença por arbitramento, observa-se que a parte exequente permaneceu inerte por mais de 5 (cinco) anos e, quando requereu o cumprimento de sentença, em nenhum momento requereu a liquidação, mas já apresentou o pedido de execução do valor que entende devido.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu no Tema 880 que “a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF”.
No caso, o prazo de 5 (cinco) anos já transcorreu, tendo em vista a injustificável inércia da parte em promover a distribuição do pedido de liquidação da verba.
Diante do acima exposto, ACOLHO a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição, provendo, assim, o recurso.
Publique-se e transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento dos autos.
Comunique-se o Juízo a quo sobre o teor desta decisão.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora